Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), PATRICIA SCIASCIA PONTES - CPF: 151.064.608-67 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - CPF: 028.783.579-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA - ME - CNPJ: 02.907.104/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBERTINO CORREA DE MORAES - CPF: 442.647.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS - CPF: 814.378.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GOMES DA SILVA COSTA - CPF: 007.834.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO - CPF: 229.863.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (EMBARGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), PATRICIA SCIASCIA PONTES - CPF: 151.064.608-67 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - CPF: 028.783.579-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – AVENTADA OMISSÃO POR PARTE DO EXECUTADO-GARANTIDOR ACERCA DA AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERIFICAÇÃO – VÍCIO SANADO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – CÁLCULO HOMOLOGADO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE IVANI SILVA MATOS ACOLHIDOS – EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS
.

São devidos honorários advocatícios em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Verificando-se que o acórdão hostilizado enfrentou com fundamentos sólidos a inocorrência de coisa julgada, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000426-46.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

IVANI SILVA MATOS e BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declarações, com pedido de efeito infringente, opostos sucessivamente por
IVANI SILVA MATOS (executado)
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A (exequente)
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ivani Silva Matos contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução.

O embargante,
Ivani Silva Matos
, alega que o acórdão é omisso, já que, embora reconhecido o excesso de execução, deixou de arbitrar os honorários de sucumbência, pelo que requer
o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, fixando os honorários de sucumbência sobre o excesso, segundo os critérios do art. 85 do CPC (id. 126290196).

Por sua vez, o embargante
Banco do Brasil S/A
, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que quando homologado o cálculo a parte foi intimada para manifestar, contudo, permaneceu-se inerte, formando-se, pois, a coisa julgada.

Consequentemente, argumenta que as questões de ordem pública se sujeitam à preclusão lógica e consumativa, consoante precedentes.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a contradição apontada (id. 127299657).

As manifestações dos embargos foram apresentadas, respectivamente, nos ids. 127345180 e 128385197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão.

Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.”

O primeiro embargante defende que o acórdão é omisso a respeito da ausência de fixação dos honorários de sucumbência, muito embora reconhecida a ocorrência de excesso de execução.

Com razão o embargante, pois a norma legal é clara no sentido de que em sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de
forma parcial
, como ocorre no caso concreto, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Sobre os honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença, já decidiu este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO
– NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “[...]
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC
. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2011) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(TJ-MT 10226951620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portanto, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mediante reforma por meio do instrumento interposto tempestivamente pela parte interessada, a verba honorária deve incidir sobre o valor do excesso, que, na espécie, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte executada.

Sobre o tema, Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. E Renato José Ramalho Alves lecionam:

“Na hipótese (iii) em que o executada paga parcialmente o débito e oferta impugnação alegando excesso de execução -,
o dever de pagar honorários ficará condicionado ao resultado da impugnação
: (a) se for acolhida, serão devidos honorários ao advogado do executado de
10% sobre a quantia reconhecida como excessiva, tendo em vista a extinção parcial da execução
(...)”
(“Honorários Advocatícios” / coordenadores, Fredie Didier Jr. [et al].. 2. ed. rev., atual. e ampl.Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1136/1137).

Portanto, deve ser sanada a omissão para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor em excesso (diferença entre o exigido pelo credor e o valor estipulado no acórdão), em favor do executado.

No tocante às irresignações do segundo embargante, tenho que razão alguma lhe assiste, pois é nítida a pretensão de rever
o julgado que lhe foi desfavorável, ‘revivendo’ uma vez mais a ocorrência de coisa julgada, operada quando homologado o cálculo apresentado, sem qualquer manifestação da parte interessada, que quedou-se inerte.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) De acordo com o caput do art. 525 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada após o prazo de 15 (quinze) dias conferido ao devedor para o pagamento voluntário do débito.

Na impugnação, o executado poderá alegar excesso de execução, consoante §1o, inciso V do referido dispositivo. Portanto, a existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública,
não havendo que se falar em aplicação do instituto da preclusão neste caso
. (...)”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Logo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COISA JULGADA - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(TJ-MT - AC: 00002122720038110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/04/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A e
ACOLHO
os aclaratórios de
IVANI SILVA MATOS, para sanar a omissão apontada quanto aos honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022